Tribunal: TJPA
Processo: 0048996-81.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048996-81.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARILENE DAS DORES MIGUEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE FALTAS. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA SUFICIENTE PARA AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 3º, I, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para determinar a anulação de faltas injustamente imputadas a servidora pública estadual e a restituição dos valores descontados de seus vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da anotação de faltas no registro funcional da autora; (ii) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de obrigação de requerimento de abono de faltas em hipóteses de efetivo exercício, afastando a aplicação do art. 124, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. Atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituídos por prova inequívoca em sentido contrário, conforme apresentado nos autos.

5. Inadequação da fixação dos honorários advocatícios por equidade, dada a existência de proveito econômico aferível, nos termos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

6. Correção de ofício dos consectários legais, com incidência de juros de mora segundo a caderneta de poupança desde a citação, atualização monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. Demonstrada a efetiva prestação de serviço pelo servidor público, impõe-se a anulação das faltas administrativas e a restituição dos descontos indevidos, não sendo exigível o pedido de abono. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC quando o proveito econômico é aferível, afastada a apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, e 8º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 124, parágrafo único; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Federal nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 41.785/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05/12/2013; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/DF).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada a sentença, apenas para consignar que na condenação do Estado do Pará à restituição dos valores descontados do contracheque da apelada haverá incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação, e atualização monetária pelo IPCA-E a partir de cada parcela vencida e não paga, na forma do Tema 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a Ação Ordinária Anulatória movida por Marilene das Dores Miguel, nos seguintes termos (ID 11870129):

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para determinar que o réu anule as faltas imputadas à autora nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de março e 02, 07 e 14 de abril de 2009, bem como condená-lo a restituir as faltas indevidamente descontadas dos vencimentos da autora.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo réu que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito

econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes e o Ministério Público.

Escoado o prazo de lei, não havendo recurso nem posterior pedido de

cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo.

Nas suas razões recursais o Estado do Pará afirma que na cópia do mapa de frequência encaminhado à Administração constam faltas da apelada nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de março, e 02, 07 e 14 de abril de 2009, o que ensejou o devido desconto de 32 (trinta e duas) horas no seu contracheque.

Aduz que a apelada não requereu o abono das faltas nos dias úteis subsequentes às suas ocorrências, conforme preconiza o art. 124, parágrafo único, do Regime Jurídico Único Estadual, ressaltando que a anotação das faltas foi realizada em observância aos princípios da legalidade e da presunção de veracidade.

Caso seja mantida a condenação, defende a redução dos honorários advocatícios e que estes sejam fixados por apreciação equitativa.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11870142).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do apelo (ID 14344080).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Após a análise dos autos, verifico que a apelada é servidora estadual e ajuizou a presente ação a fim de que fosse reconhecida a inocorrência das faltas lançadas nos dias 17, 19, 24, 26 e 31 de março, e 02, 07 e 14 de abril de 2009, com a sua consequente anulação e restituição dos valores descontados de seu contracheque.

Uma vez que a apelada sustenta ter trabalhado no dias em comento, resta inequívoco que a hipótese dos autos não se refere ao abono de faltas, motivo pelo qual não há obrigatoriedade de observância do prazo estabelecido pelo art. 124, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará):

Art. 124. O servidor perderá:

(...)

Parágrafo único. As faltas ao serviço, em razão de causa relevante, poderão ser abonadas pelo titular do órgão, quando requerido abono no dia útil subseqüente, obedecido o disposto no art. 72, inciso XVI.

Registre-se que embora os atos administrativos gozem de presunção de veracidade, tal presunção é apenas relativa, podendo ser desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME ORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTENTE. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso em mandado de segurança onde a impetrante alega nulidade na decisão da Comissão do Concurso que indeferiu o pleito de revisão (majoração) da nota da prova oral para o cargo de juiz de direito do TJRS, bem como o pedido de submissão a novo teste oral.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato proferido pela comissão do concurso, que concluiu pelo improvimento do recurso e de realização de nova prova oral.

3. Não há prova que conduza à conclusão de que as notas atribuídas à candidata não refletem seu efetivo conhecimento sobre as matérias à época. A via estreita do mandamus, além de exigir prova pré-constituída do direito alegado, não admite dilação probatória.

4. Ademais, em regra, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Precedentes.

5. Ilegítimo o pedido para submissão à nova prova oral, pois tal provimento malferiria os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e impessoalidade, insculpidos na Carta Magna (art. 37 da CF/88), conferindo privilégio à candidata, que lograria benefício em detrimento de outros candidatos, cujas notas individuais foram melhores do que as da impetrante mas também não lograram êxito. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RMS: 41785 RS 2013/0096277-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

No presente caso, a apelada apresentou documentos que comprovam que no dia 31/03/2009 participou de Curso de Formação e nos dias 02 e 03/04/2009 esteve em reunião em Brasília, sendo ambos os eventos de conhecimento prévio Administração. Ademais, também foi juntado aos autos declaração da ex-diretora da escola informando que lançou as faltas nos demais dias por equívoco, informação que é corroborado pelas fichas de ponto do período (ID

11870104 - Pág. 25 ao ID 11870113 - Pág. 19).

Desta feita, concluo que não merece reformas a sentença que determinou a anulação das faltas imputadas à apelada e condenou o Estado do Pará a restituir os descontos efetuados em decorrência destas.

No tocante aos honorários advocatícios, imperioso ressaltar que o caso em apreço não se amolda a quaisquer das hipóteses que autorizam a fixação por apreciação equitativa, na esteira da tese fixada pelo STJ
no julgamento do Tema Repetitivo 1.076:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Por fim, considerando que os consectários legais constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, pontuo que na condenação do Estado do Pará à restituição dos valores descontados do contracheque da apelada haverá incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação, e atualização monetária pelo IPCA-E

a partir de cada parcela vencida e não paga, na forma do Tema 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, consigno que na condenação do Estado do Pará à restituição dos valores descontados do contracheque da apelada haverá incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), desde a citação, e atualização monetária pelo IPCA-E a partir de cada parcela vencida e não paga, na forma do Tema 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”. (EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 28/04/2025